Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. RECEPTAÇÃO. PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR OU EFICAZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXTORSÃO TENTADA. INVIÁVEL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO DO RÉU EVIDENCIADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para comprovar a materialidade da extorsão e receptação e a autoria de tais crimes imputados ao réu.

2. Não está configurado o arrependimento eficaz ou a desistência voluntária (art. 15 do Código Penal). O fato de o réu, momentaneamente, deixar que a vítima tivesse contato com o aparelho celular receptado, mas ainda o mantendo bloqueado, não tem o condão de caracterizar o arrependimento eficaz dos crimes de extorsão e de receptação, já consumados. 2. 1. O crime de extorsão é crime formal, que se aperfeiçoa com o constrangimento praticado pelo agente contra a vítima. A efetiva obtenção da vantagem indevida é mero exaurimento da conduta (Súmula no 96/STJ).

3. Inviável a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela admissão do réu de que tinha conhecimento da procedência espúria do celular.

4. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545/STJ, quando a manifestação do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada com fundamento da condenação, a qual, todavia, esbarrou no limite imposto pela Súmula no 231/STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém, sem alteração da pena imposta.